Tribunal: TJES
Processo: 5005767-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005767-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL PIRES KNUPP

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5002980-93.2025.8.08.0021, que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, pela suposta prática do crime de roubo qualificado. A defesa sustenta, em síntese, (i) ilegalidade da prisão em flagrante pelo lapso temporal entre o fato e a segregação, (ii) ausência dos requisitos para a prisão preventiva, (iii) existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa e emprego, e (iv) ausência de provas da materialidade e de indícios de autoria. Postula o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer eventual ilegalidade na prisão em flagrante diante do lapso temporal entre os fatos e a detenção; (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) avaliar a suficiência de condições pessoais favoráveis como fundamento para concessão da liberdade; e (iv) aferir a existência de justa causa para a ação penal, com eventual trancamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura ilegalidade na prisão em flagrante, pois a custódia do paciente decorre de decreto de prisão preventiva, e não de flagrante, inexistindo interesse processual quanto a esse ponto.

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do crime e nos indícios de autoria, em especial pela confissão do paciente, pelo reconhecimento fotográfico e pela apreensão da motocicleta registrada em seu nome.

A presença dos requisitos do art. 312 do CPP é demonstrada por elementos concretos dos autos, como a violência do crime e o risco à segurança pública local.

As condições pessoais do paciente, embora relevantes, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais da segregação cautelar.

Não se evidencia ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante do contexto fático, caracterizado por gravidade concreta e periculosidade evidenciada do agente.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5005767-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL PIRES KNUPP
(AC)
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MARIA MASCARENHAS - ES20930-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL PIRES KNUPP
, preso preventivamente nos autos da ação penal n.º 5002980-93.2025.8.08.0021, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, pela suposta prática do crime de
roubo qualificado
.

O impetrante sustenta (id. 13223213), em síntese:

(1) ilegalidade da prisão em flagrante, pelo decurso do tempo entre os fatos e a segregação,

(2) a ausência dos requisitos para a prisão preventiva;

(3) que o paciente possui vínculo familiar e emprego fixo; e

(4) que inexistem provas da materialidade e dos indícios mínimos da autoria.

Requer, liminarmente, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Acerca dos fatos
, verifico dos autos originários no sistema Pje que, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e pela expedição de mandado de busca e apreensão em seu endereço, por ter praticado o crime de roubo em desfavor das vítimas Thaís Brandão Vieira Bertolani e Adriana de Jesus Brandão Vieira, no dia 08 de março de 2025.

Consta, que no dia dos fatos, as vítimas encontravam-se conversando dentro de um veículo estacionado em frente à residência da ofendida “Thaís”, localizada no bairro Nova Guarapari, no município de Guarapari, quando foram surpreendidas por dois indivíduos que se aproximaram em uma motocicleta em alta velocidade.

Na ocasião, o paciente teria se dirigido até a janela do carro e anunciou o assalto, determinando que as vítimas não realizassem movimentos bruscos nem gritassem, exigindo ainda que entregassem os aparelhos celulares e demais pertences de valor, enquanto fazia menção de estar armado ao manter a mão na cintura.

A ofendida “Thaís” reconheceu o paciente como um dos autores do roubo, e o relatório de investigação informa que a suposta motocicleta utilizada na prática do crime, foi capturada pelo sistema de cerco inteligente, a poucos metros do local dos fatos, tendo sido registrado, inclusive, o momento em que um dos indivíduos tentou cobrir a placa do veículo.

No decorrer das investigações, apurou-se que a referida motocicleta está registrada em nome do paciente que, ao ser interrogado na fase inquisitiva, confessou a prática do crime que lhe é imputado, relatando que
“
simulou estar armado, colocando a mão por baixo da camisa e mandou que a mulher lhe entregasse o que tivesse
”, acrescentando que
“
nessa situação roubou dois celulares e vinte reais em dinheiro
”
.

Feitas essas considerações, quanto à alegação de
ilegalidade na prisão em flagrante
pelo decurso do tempo decorrido entre os fatos e a segregação, destaco que a prisão do paciente se deu em razão da representação da autoridade policial pela prisão preventiva, justamente por ele não ter sido preso em flagrante.

Assim, ante a inexistência de prisão em flagrante, padece o paciente de interesse quanto a este tópico.

Em relação ao
trancamento da ação penal
, por ausência de justa causa, ressalto que só é admitido em casos excepcionais, de modo que, na hipótese, somente seria possível se restasse demonstrada, de forma irrefutável, a ausência de materialidade e de indícios de autoria, o que não se verifica da análise do id. 13223544, especialmente porque na seara inquisitiva, o próprio paciente confessou a prática do delito.

Em relação a alegada
ausência dos

requisitos do artigo 312 do CPP
, noto do depoimento da vítima, colhido no inquérito policial, que o paciente praticou o delito com o rosto à mostra e foi prontamente reconhecido pela ofendida, conforme o auto de reconhecimento fotográfico (p. 95, do id. 13223544).

Verifico, ainda, que ao decretar a prisão preventiva do paciente, a Magistrada apresentou fundamentação concreta, tomando por base os elementos constantes do inquérito policial, ressaltando que a motocicleta utilizada na prática do crime está em nome do paciente.

Ressaltou, ainda, que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como que a infração possui pena em abstrato superior a 04 (quatro) anos, e que a prisão preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade concreta do delito e a conveniência da instrução processual.

No que se refere às
condições pessoais favoráveis
do paciente (residência e emprego fixos), embora relevantes, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais da segregação.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 211.842/MG,
relator Ministro

Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025).

Na hipótese,
a gravidade concreta dos fatos,
evidenciam a necessidade da prisão como
única medida eficaz
à garantia da ordem pública.

Por fim, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do CPP, mostra-se manifestamente inadequada e insuficiente diante do contexto fático. Cito, com essa orientação, outro precedente do STJ: (
STJ
, RHC n. 210.588/AL,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
31/3/2025
).

Dessa forma, constato que inexiste ilegalidade na decisão que decretou a prisão, bem como que estão presentes os requisitos legais.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem
.